Tribunal: TJDFT
Processo: 0003669-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovado por meio da firme palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, notadamente o laudo pericial, que o réu praticou o delito de lesão corporal, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.